Tribunal: TJPA
Processo: 0806628-17.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806628-17.2021.8.14.0051

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM, BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR, HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA

RECORRIDO: BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR, HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por
BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR, HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, já qualificados nos autos, contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que pronunciou os acusados pela suposta prática do crime de homicídio simples (
art. 121, caput, c/c art. 29, do Código Penal Brasileiro
), em relação à vítima JOCIVAN PRATA DA SILVA, reconhecendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mas afastando as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. As defesas requerem a impronúncia ou manutenção do afastamento das qualificadoras, enquanto o Ministério Público pleiteia o restabelecimento das circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria a justificar a submissão de BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no recurso interposto por HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA; (iii) determinar se devem ser restabelecidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo necroscópico e demais elementos periciais constantes dos autos, enquanto os depoimentos testemunhais e elementos investigativos apontam, em juízo de probabilidade, a possível participação dos acusados no delito.

A análise aprofundada das provas e das teses defensivas compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não sendo cabível, nesta fase processual, a exclusão da competência constitucional do Conselho de Sentença diante da existência de indícios mínimos de autoria.

O recurso interposto por HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA resta prejudicado, pois a sentença de pronúncia já afastou as qualificadoras questionadas pela defesa, coincidindo o resultado da decisão com a pretensão recursal.

A qualificadora do motivo fútil exige a demonstração de motivo desproporcional ou insignificante para a prática do crime, não se confundindo com a mera ausência de motivação, sendo vedada sua aplicação por analogia em prejuízo do réu.

A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima demanda descrição concreta do meio empregado para surpreender ou impedir a reação da vítima, o que não se verifica quando a imputação ocorre de forma genérica e desacompanhada de elementos probatórios consistentes.

O afastamento das qualificadoras revela-se adequado quando estas se mostram dissociadas do conjunto probatório ou carecem de descrição concreta na narrativa acusatória, sem prejuízo da apreciação das circunstâncias fáticas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Recurso de BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR desprovido. Recurso de HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA julgado prejudicado. Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação a ser submetida ao Tribunal do Júri.

O recurso defensivo torna-se prejudicado quando a decisão impugnada já acolhe integralmente a pretensão recursal.

A qualificadora do motivo fútil não se configura pela mera ausência de motivação, exigindo demonstração concreta de motivo insignificante para o crime.

A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima depende da indicação específica do meio empregado para surpreender ou impedir a reação da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 29 e 121, caput e §2º; CPPB, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 756852/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1977510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), 5ª Turma, j. 08.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR
e
HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA
, já qualificados nos autos, bem como pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal pública promovida pelo Ministério Público, que pronunciou os acusados

como incursos nas sanções do
art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro
, em relação à vítima JOCIVAN PRATA DA SILVA, afastando, contudo, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, previstas no
art. 121, §2º, incisos II
e
IV, do Código Penal

Brasileiro
.

A sentença de pronúncia (ID.29116644) concluiu pela existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, com fundamento no Laudo Necroscópico nº 2021.04.000098-TAN (ID.29116391), no Laudo de Análise Técnica de Imagem nº 012/2021, no Relatório Policial, bem como nos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual. Destacou o magistrado que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da causa. Entretanto, entendeu inexistirem elementos suficientes para a manutenção das qualificadoras descritas na denúncia, razão pela qual pronunciou os acusados apenas pelo crime de homicídio simples, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da 5ª Promotoria de Justiça de Santarém, interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.29116650), com fundamento no
art. 581, IV, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, sustentando, em síntese, que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório dos autos, requerendo a reforma da decisão para que os acusados sejam pronunciados nos exatos termos da denúncia.

Também inconformado, o acusado HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.29116657), por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentando, em síntese, a fragilidade dos elementos probatórios quanto às qualificadoras descritas na denúncia, requerendo a manutenção da decisão que as afastou e, subsidiariamente, a análise da ausência de elementos robustos que indiquem a responsabilidade penal do recorrente.

De igual modo, o acusado BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR interpôs recurso (ID.29116670), alegando inexistirem indícios suficientes de autoria capazes de justificar sua submissão ao Tribunal do Júri, pleiteando a impronúncia e, subsidiariamente, a manutenção da decisão que afastou as qualificadoras imputadas na denúncia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.29116675), defendendo a manutenção da decisão de pronúncia no tocante à submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, sustentando que o conjunto probatório demonstra a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pugnando pelo desprovimento dos recursos defensivos.

Por sua vez, as defesas de HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA e BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR apresentaram contrarrazões ao recurso ministerial (IDs.29116674 e 29116690), nas quais sustentam a manutenção da decisão de primeiro grau que afastou as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, argumentando, em síntese, que tais circunstâncias não foram devidamente demonstradas nos autos nem descritas de forma concreta na denúncia, motivo pelo qual não devem ser restabelecidas nesta fase processual.

Submetida a decisão ao juízo de retratação (ID.29116691), o magistrado de origem manteve integralmente a decisão de pronúncia, entendendo presentes os requisitos previstos no
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
e determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação dos recursos interpostos.

O Ministério Público de 2º grau, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal (ID.29521183), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos recursos interpostos pelas defesas e pelo PROVIMENTO do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que sejam restabelecidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, para apreciação pelo Tribunal do Júri.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, CONHEÇO dos Recursos em Sentido Estrito interpostos por
BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR
,
HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, já qualificados nos autos, por serem próprios, tempestivos e adequados à espécie.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que reconheceu a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, submetendo
BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR
e
HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA
, ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio previsto no
art. 121, caput
, c/c
art. 29 do Código Penal Brasileiro
, em relação à vítima JOCIVAN PRATA DA SILVA, afastando, contudo, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo consta da sentença de pronúncia (ID.29116644), há laudo necroscópico, laudo de análise técnica de imagem, relatório policial e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, os quais evidenciam, ao menos em juízo de probabilidade, a ocorrência dos fatos narrados na denúncia e a possível vinculação dos recorrentes à prática delitiva.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo momento processual adequado para aprofundada valoração das provas ou para afastamento da competência constitucional do Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva das teses defensivas e do mérito da causa.

II.I – Da alegada ausência de indícios de autoria (recurso de BRAZ)

A defesa de BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário, nesta fase processual, juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, afirmando que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração de indícios de autoria para submeter o caso ao Tribunal do Júri.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023
) (G.N.).”

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo Necroscópico nº 2021.04.000098-TAN, bem como pelos demais elementos periciais constantes dos autos.

Quanto à autoria, os elementos colhidos durante a investigação e a instrução criminal apontam, em tese, a participação dos recorrentes na empreitada criminosa, circunstância suficiente para autorizar a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também possui entendimento consolidado de que, na fase de pronúncia, basta a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação aprofundada das provas e das teses defensivas.

Nesse sentido:

“Ementa:

ACÓRDÃO Nº RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROCESSO Nº 0001759-02.2015.8.14.0133. RECORRENTE: ELIAS DA SILVA MACÊDO. DEFESA: JÉSSICA GABRIELELE PICANÇO ARAÚJO, OAB/PA Nº 18.946. RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO. RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA. EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. A defesa requer a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos do art. 413 do CPP para a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras descritas na decisão podem ser afastadas desde logo; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessário juízo de certeza, conforme art. 413 do CPP
.
4. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo eventuais teses defensivas, como ausência de dolo, serem submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. O afastamento das qualificadoras, nesta fase, somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não ocorre no caso, pois os autos apresentam suporte fático para sua análise pelo Conselho de Sentença
. 6. O princípio do in dubio pro societate orienta a decisão de pronúncia, de modo que dúvidas quanto à intenção ou circunstâncias do crime não autorizam a exclusão sumária da competência do júri. 7. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte é inviável nesta etapa processual, por demandar exame aprofundado das provas, reservado ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/1988. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 413, 414, 419. Jurisprudência relevante citada: TJPA, RESE nº 0006809-75.2016.8.14.0035, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.05.2025; TJPA, 1ª Turma de Direito Penal, RESE, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 06.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00017590220158140133 30199300, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

Assim, não há falar em impronúncia, pois a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria.

II.II – Do recurso de HEBER

O acusado HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA interpôs recurso sustentando a fragilidade dos elementos probatórios relativos às qualificadoras.

Todavia, observa-se que a decisão de primeiro grau já afastou as qualificadoras descritas na denúncia, pronunciando os acusados apenas pelo crime de homicídio simples.

Dessa forma, o recurso defensivo resta prejudicado, uma vez que a pretensão recursal coincide com o resultado já obtido na sentença de pronúncia.

II.III – Das qualificadoras (recurso do Ministério Público)

O Ministério Público, por sua vez, requer o restabelecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Todavia, entendo que não merece prosperar o recurso ministerial.

Conforme consignado pelo magistrado de origem, a qualificadora do motivo fútil foi afastada diante da inconsistência entre a narrativa acusatória e os elementos constantes dos autos, que indicam, em tese, a hipótese de crime executado mediante possível intermediação de terceiros, circunstância que fragiliza a caracterização da mencionada qualificadora nesta fase processual.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de motivo não se confunde com motivo fútil, não sendo possível aplicar a qualificadora por analogia em prejuízo do réu, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE, TODAVIA, EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DECOTE DE RIGOR. AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE NÃO CONFIGURA A QUALIFICADORA EM COMENTO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em regra, é incognoscível o habeas corpus substitutivo de recurso especial, porém se reconhecida a presença manifesta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, ex officio, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal. Precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção.
2. Embora o homicídio sem qualquer motivo parece tão ou mais reprovável do que a ação movida por motivo fútil, o legislador apenas previu este último como circunstância qualificadora - ou seja, deve existir uma razão específica para a prática da infração -, não sendo possível, ao julgador, aplicar, analogicamente, a norma incriminadora em prejuízo do Réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade penal.
3. Ainda que se submetam à sistemática própria, as decisões emanadas do Tribunal do Júri não são absolutas, isto é, também são passíveis de revisão, mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. Cabe referir que a "revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal" (art. 621, inciso I, parte primeira, do Código Penal). No caso, a incidência da qualificadora do motivo fútil violou os arts. 1.º e 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal, razão pela qual mostra-se justificada sua exclusão, sem que se possa falar em violação do princípio da soberania dos veredictos. 4. Não constatada a preclusão do inconformismo defensivo quanto à qualificadora do motivo fútil. O gravame contra o Agravado apenas se concretizou com a deliberação positiva dos senhores Jurados sobre a incidência da qualificadora em exame. In casu, após o referido veredicto e a prolação da sentença pelo Juiz Presidente, com os reflexos do reconhecimento da qualificadora em exame, a Defesa impugnou, oportunamente, a questão nas razões de apelação, peça cabível para veicular a insurgência contra o decisum do Conselho de Sentença. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 756852 SP 2022/0220563-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023
) (G.N.).”

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifico que a imputação foi formulada de maneira genérica, sem a indicação concreta do recurso empregado pelos agentes para dificultar ou impossibilitar a reação da vítima.

Para a incidência desta qualificadora, é necessário que a surpresa constitua o elemento efetivamente caracterizador da execução, o que não se presume apenas pela natureza do ataque.

A ausência de descrição de um elemento concreto que demonstre a surpresa revela-se insuficiente para justificar a manutenção da qualificadora nesta fase processual, matéria que poderá ser analisada pelo Tribunal do Júri, caso entenda demonstradas as circunstâncias qualificadoras.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da qualificadora na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022
) (G.N.).”

No caso concreto, a fundamentação apresentada pelo Juízo de origem revela-se adequada e suficiente, inexistindo elementos que justifiquem o restabelecimento das qualificadoras nesta fase processual.

Assim, deve ser mantida a decisão que pronunciou os acusados apenas pelo crime de homicídio simples, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das circunstâncias do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BRAZ ANTONIO MARQUES DE CASTRO JUNIOR
,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
HEBER LUIZ MACAMBIRA MOTA
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se íntegra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que determinou a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, caput, c/c art. 29 do Código Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 15/05/2026